Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-76.2025.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TARIFA. FATOR K. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa referente a Carga Poluidora - "Fator K" e a restituição dos valores pagos indevidamente, devido à ausência de estudo técnico prévio. Irresignação da requerida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TARIFA. FATOR K. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa referente a Carga Poluidora - "Fator K" e a restituição dos valores pagos indevidamente, devido à ausência de estudo técnico prévio. Irresignação da requerida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) a alegação de prescrição e (iii) a legalidade da cobrança da tarifa "Fator K" sem a realização de estudos técnicos prévios.
III. Razões de Decidir
3. Cerceamento de defesa não configurado, pois a prova pericial não seria apta a legitimar as cobranças passadas, que deveriam ter sido precedidas de estudo técnico.
4. Ausência da prescrição. Súmula 412 e Tema Repetitivo 932, ambos do C. STJ.
5. Inexistência de estudo técnico prévio a carga poluidora de efluentes. Cobrança indevida.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.